Tribunal: TJSP
Processo: 2283504-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2283504-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS e Impetrante RITA DE CASSIA LAGO
VALOIS MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram, in limine, a impetração, nos termos do CPP, art. 663 e do
RITJSP, art. 248.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283504-85.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
2
HABEAS CORPUS no 2283504-85.2020.8.26.0000
Proc. no 1522325-89.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: RITA DE CÁSSIA LAGO VALOIS MIRANDA
Paciente: MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
VOTO no 17138
HABEAS
CORPUS.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Necessidade da custódia cautelar já apreciada em
anterior habeas corpus. Inépcia da denúncia a ser apreciada na
Origem, sob pena de supressão da instância e aqui não é
verificável prima facie. Impetração indeferida liminarmente.
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar,
impetrado pela advogada RITA DE CÁSSIA LAGO VALOIS MIRANDA,
em favor de MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, apontando, como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 00a CJ - VARA
PLANTÃO - DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive, inépcia da denúncia,
cuja soltura pleiteia, liminarmente, ou imposição de medidas cautelares
diversas (CPP, art. 319). A final, concessão da ordem, em definitivo.
É o relatório.
Inicialmente, saliente-se já ter sido impetrado outro
remédio heroico em favor do paciente (HC no 2254772-94.2020.8.26.0000),
cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por esta C. 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283504-85.2020.8.26.0000 -Voto no 17138
3
Criminal, aos 23/11/20, assim ementado:
“HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos
requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de possível concessão
de benesses que demandam aprofundada análise do acervo probatório
inviável nesta via estreita. Situação excepcional ocasionada pela pandemia de
covid-19 que não justifica soltura Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.”
Não há, portanto, interesse de agir - necessidade e
utilidade (adequação) - a justificar novo prosseguimento sobre a mesma
questão, mormente porque não trazido qualquer fato novo a abalar o panorama
já delineado.
Nessa esteira: HC no 2114804-54.2017.8.26.0000,
Decisão
Monocrática,
Des.
IVO
DE
ALMEIDA,
j:
25/10/2016.
0020329-50.2013.8.26.0625.
Eventual inépcia da denúncia deverá ser analisada na
Origem. Aqui não é detectável prima facie e não pode ser analisada mais
profundamente sob pena de indevida supressão da instância.
Diante
do
exposto,
indefere-se,
in
limine,
a
impetração, nos termos do CPP, art. 663 e do RITJSP, art. 248.
EDUARDO ABDALLA
Relator